Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos.
2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. A parte ré/embargante alega a existência de omissão no r. acórdão, por entender que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior, e assim seria aplicável a cláusula 7.1.1 do contrato que prevê o pagamento de indenização em caso de atraso na entrega da obra, ressalvada as hipóteses de caso fortuito /força maior.
4. Sem razão a embargante, uma vez que o aludido acórdão no seu terceiro parágrafo, mencionou que “burocracia excessiva da Administração Pública para liberação do “habite-se” e escassez de mão de obra da construção civil são riscos inerentes à atividade econômica exercida pela ré e não configuram caso fortuito/força maior aptos a elastecer o prazo de entrega do imóvel além dos 180 dias de tolerância já permitido pelo 43-A da Lei 4.591/64.”
5. De forma que o acórdão embargado manifestou explicitamente acerca da inexistência de caso fortuito/força maior na hipótese apresentada, bem como a tolerância de 180 dias já abarca tais contratempos suscetíveis pelo atraso da obra.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.